Tribunal: TJES
Processo: 5010924-83.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010924-83.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MULLER DE ALMEIDA GONCALVES

AGRAVADO: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA TERESA - VARA ÚNICA e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, GUARDA E ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A obrigação de prestar alimentos está prevista no art. 1.694 e art. 1.695, do CC, sob a tônica dos princípios da dignidade da pessoa humana, elencado no art. 1º, inciso III, da CF/88, e o da solidariedade social e familiar, previsto no art. 3º, inciso I, da CF/88.

2. Com base no atendimento do binômio necessidade-possibilidade, devem os alimentos provisórios ser reduzidos para o patamar de 25% (vinte e cinco por cento) do salário-mínimo vigente, mantendo-se a obrigação quanto ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das despesas médicas, hospitalares, farmacêuticas, odontológicas, oftalmológicas e escolares.

3. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5010924-83.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : M.D.A.G.

ADVOGADO : RAFAEL GOMES FERREIRA

RECORRIDOS : M.A.J.

N.A.J.G. (MENOR IMPÚBERE) E

N.J.G. (MENOR IMPÚBERE)

ADVOGADA : NATÁLIA DOS SANTOS

MAGISTRADO : ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

• SEGREDO DE JUSTIÇA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento está relacionada aos alimentos provisórios devidos aos filhos menores, nos autos da demanda de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens, guarda e alimentos.

A decisão agravada fixou liminarmente os alimentos provisórios devidos pelo Agravante em favor dos filhos Agravados, no patamar de 35% (trinta e cinco por cento) do salário-mínimo, para cada, além do pagamento de 50% (cinquenta por cento) das despesas médicas, hospitalares, farmacêuticas, odontológicas, oftalmológicas e escolares (ID 6058331).

O Agravante pretende reformar a decisão agravada para reduzir os alimentos provisórios, sustentando que (i) vem contribuindo voluntariamente com o valor mensal de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), a título de alimentos; (ii) não possui condições financeiras de arcar com os alimentos provisórios no patamar fixado, porque recebe um auxílio-doença de R$ 1.722,00 (um mil, setecentos e vinte e dois reais), arcando com despesas, no montante de R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais); (iii) o terceiro Agravado recebe benefício previdenciário, no valor de 01 (um) salário-mínimo, em decorrência do quadro de paralisia cerebral e outras comorbidades; (iv) constituiu nova família; e, (v) a manutenção da decisão agravada acarretará a sua prisão civil (ID 6058324).

Em contraditório recursal, os Agravados pedem o desprovimento do recurso (ID 6117334).

Em parecer, o douto Procurador de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso (ID 8248793).

Pois bem.

A pretensão do Agravante está atrelada à redução dos alimentos provisórios arbitrados em favor dos Agravados, de modo que este e. Tribunal de Justiça está adstrito à averiguação acerca da existência ou não dos requisitos necessários para a concessão da liminar, com base no que foi decidido pelo Julgador de origem.

A obrigação de prestar alimentos está prevista no art. 1.694 e art. 1.695, do CC, sob a tônica dos princípios da dignidade da pessoa humana, elencado no art. 1º, inciso III, da CF/88, e o da solidariedade social e familiar, previsto no art. 3º, inciso I, da CF/88.

Nesse sentido, não há dúvidas de que o Agravante é responsável pelo sustento dos Agravados, atualmente com 09 (nove) e 15 (quinze) anos de idade, diante da incapacidade destes e porque presumidas as suas necessidades.

Acresça-se a isso, o incremento das despesas em relação ao terceiro Agravado, portador de paralisia cerebral e outras comorbidades, ainda que esteja recebendo benefício previdenciário, no valor de R$ 1.320,00 (um mil, trezentos e vinte reais) (ID 6058792).

Por outro lado, como me manifestei na decisão interlocutória (ID 7288837), a prestação alimentícia deve encontrar equilíbrio no binômio
necessidade
do alimentando e
possibilidade
do alimentante.

Vejam que o Agravante comprovou que possui uma renda mensal advinda de auxílio-doença, no valor aproximado de R$ 1.722,02 (um mil, setecentos e vinte e dois reais e dois centavos), devido ao acidente automobilístico que acarretou a amputação de seu membro superior esquerdo (ID 6058816 e 6058817).

O Agravante também juntou a declaração de imposto de renda do exercício 2023, ano-calendário 2022 (ID 6774162), cujo documento condiz com a sua alegação de que os alimentos provisórios foram arbitrados em patamar superior à sua capacidade contributiva.

Vale acentuar, que a primeira Agravada não produziu prova inequívoca de possível renda auferida pelo Agravante, na qualidade de “microempreendedor no ramo da marcenaria”, capaz de atestar a capacidade financeira para suportar a verba fixada na decisão agravada.

Coadunando o entendimento exposto pelo douto Procurador de Justiça, considero justa e adequada a redução dos alimentos provisórios para o patamar de 25% (vinte e cinco por cento) do salário-mínimo para cada um dos Agravados, mantendo-se em 50% (cinquenta por cento) a obrigação quanto ao pagamento das despesas médicas, hospitalares, farmacêuticas, odontológicas, oftalmológicas e escolares, até que surja alguma prova em contrário a respeito da possibilidade financeira do Agravante.

E ainda que o Agravante tenha constituído nova família, essa circunstância deve ser inserida no planejamento familiar, não podendo a prole ser prejudicada por escolhas do genitor, na medida em que não houve alteração de suas necessidades.

A fixação dos alimentos provisórios, portanto, não impõe ao Agravante uma situação de penúria. Ao contrário, possibilita que sejam garantidas aos Agravados as suas despesas ordinárias, devendo a questão perpassar pela devida dilação probatória no processo principal, para o fim de dirimir qualquer dúvida sobre o seu valor, notadamente diante da cognição sumária do presente agravo de instrumento.

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
, reformando a decisão agravada para reduzir os alimentos provisórios para 25% (vinte e cinco por cento) do salário-mínimo, para cada um dos Agravados, mantendo-se em 50% (cinquenta por cento) a obrigação quanto ao pagamento das despesas médicas, hospitalares, farmacêuticas, odontológicas, oftalmológicas e escolares.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/5010924-83.2023.8.08.0000_DI2_AI

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)